Tribunal: STF
Processo: AI 143766
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-04-13
Data de publicação: 1993-04-13

Ementa:
IMPOSTO  DE  RENDA  -  CORREÇÃO  MONETÁRIA  -  PARCELAS
CORRESPONDENTES AO ANO-BASE DE 1988. A Lei n. 7.730/89, ao introduzir
o  cruzado  novo,  extinguindo  a  Obrigação  do  Tesouro  Nacional e
dispondo sobre a conversão das parcelas por ela representadas a razão
unitaria de NCz 6,17, não implicou a transformação de dívida de valor
existente  para com o  Fisco, correspondente ao  ano-base de 1988, em
dívida de dinheiro.::